Tribunal: TJDFT
Processo: 0708366-57.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708366-57.2024.8.07.0007 RECORRENTE: CLAYTON ARAUJO DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA. PROVAS ROBUSTAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DESNECESSIDADE DE RECONHECIMENTO FORMAL, NOS TERMOS DO ARTIGO 226 DO CPP. PROVAS INDEPENDENTES. APREENSÃO DO CELULAR NA CASA DO RÉU. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) a suficiência de provas para fundamentar a condenação; (iii) desclassificação para o crime de furto simples, tendo em vista que não foi apresentado nenhuma arma no momento do crime, razão pela qual não se configurou a grave ameaça. III. Razões de decidir: 3. O reconhecimento de pessoa é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria e a materialidade do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar o decreto condenatório. 4. No caso, a autoria ficou devidamente comprovada, mormente a partir do cotejo entre a cronologia dos acontecimentos (local da subtração do aparelho celular, rastreamento do aparelho e a sua apreensão na casa do réu, próximo ao local dos fatos). 5. Não há que falar em desclassificação do crime de roubo para o de furto, se o ofendido narrou em juízo que o autor, simulando portar alguma arma, exigiu a entrega do aparelho celular. IV. Dispositivo: 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando, em ligeira síntese, que as provas carreadas para os autos são insuficientes para a edição do decreto condenatório, especialmente ante a declaração de nulidade do reconhecimento levado a efeito na fase inquisitorial. Pugna, assim, pela sua absolvição ante a fragilidade do acervo probatório, invocando o princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou que “a autoria do apelante Clayton restou devidamente delineada pela instrução criminal, mormente a partir do cotejo entre a cronologia dos acontecimentos, a comprovação da res furtiva na casa do réu e o breve intervalo de tempo decorrido entre a prática do roubo e a prisão em flagrante” (ID 68284252). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029